Tribunal: TJSP
Processo: 1007395-75.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória. Questão de direito a ser dirimida por prova documental, mormente porque a autora nega a contratação. Sentença de parcial procedência. Insurgência do banco réu. Negativa de contratação de empréstimo consignado. Tema

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória. Questão de direito a ser dirimida por prova documental, mormente porque a autora nega a contratação. Sentença de parcial procedência. Insurgência do banco réu. Negativa de contratação de empréstimo consignado. Tema Repetitivo no. 1061, firmado pelo C. STJ. Falha na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva do réu. Validade da contratação não demonstrada (art. 373, II, CPC). Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar, categoricamente, a regularidade do empréstimo questionado. Danos morais cognoscíveis in re ipsa. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 que não comporta redução, porquanto proporcional e razoável, em consonância aos critérios adotados por esta C. Câmara. Termo inicial dos juros de mora segundo art. 398, do CC e Súmula 54, do C. STJ. Responsabilidade civil extracontratual. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.